Tribunal: TJDFT
Processo: 0747923-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747923-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA AGRAVADO: 35.020.118 CARLOS ALEXANDRE DA CONCEICAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0756980-77.2025.8.07.0001, movida em desfavor de CARLOS ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO. A decisão agravada declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de honorários advocatícios executado e declinou da competência em favor do Juízo Cível do Rio de Janeiro, sob os seguintes fundamentos (ID 254970804): “Trata-se de execução de contrato de honorários advocatícios. Vê-se que a parte ré reside no Rio de Janeiro, local onde foram prestados os serviços contratados, conforme se observa do documento de ID 254835005. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica de direito material subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Ademais, a Lei n.o 14.879/2024 modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, para dispor que: "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (g.n.) A mesma Lei reafirmou a possibilidade de o Juízo declinar de ofício da competência nestas hipóteses, incluindo o §5o no mesmo dispositivo legal, com a seguinte redação: "§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício" (g.n.) Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato (ID 254498788, cláusula VIII). Por consequência, nos termos do art. 63, §§1o, 3o e 5o do CPC, declino da competência em favor do Juízo Cível do Rio de Janeiro. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos.” (grifos originais) Em suas razões, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo de modo a evitar a remessa dos autos ao Juízo Cível do Rio de Janeiro, mantendo-se a execução sob a jurisdição da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pede o integral provimento do recurso, para reforma da decisão agravada e manutenção do feito no juízo da origem, em função da validade da cláusula de eleição de foro e da pertinência da escolha com o domicílio do credor, e, sucessivamente, pela aplicação do art. 781, III, do CPC. Em síntese, alega ter a decisão recorrida ignorado o elemento mais crucial e expressamente previsto na legislação processual: o domicílio do próprio agravante (exequente/credor), o qual é o centro de sua atividade profissional e sede de seus direitos. Destaca: no presente caso, todos os requisitos de validade da cláusula (previstos no §1o do art. 63) foram rigorosamente observados: (i) consta de instrumento escrito (contrato de honorários, ID 254498788); (ii) alude expressamente ao negócio jurídico discutido (execução do contrato de honorários); e, crucialmente, (iii) guarda inequívoca pertinência com o domicílio de uma das partes, o exequente/agravante. Afirma: pretender que o recorrente execute seu contrato de honorários no Rio de Janeiro, quando ele é estabelecido profissionalmente em Brasília, e quando o agravado/executado demonstrou ser de difícil localização naquele ou em qualquer outro foro (conforme tentativas no JEC), é impor um ônus desproporcional e injusto ao credor, frustrando a expectativa da execução em foro legalmente eleito e legitimamente pertinente. Aduz: mesmo que se abstraísse por um momento a vigência e a primazia da cláusula de eleição de foro, a competência para o processamento da execução de título extrajudicial encontraria amparo legal suficiente no domicílio do exequente, em razão da dificuldade de localização do executado. Nesse sentido, destaca a previsão inserta no art. 781, III, do CPC, segundo a qual, “sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente”, justamente o caso presente (ID 77945082). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e o pagamento do preparo está dispensado pelo art. 82, § 3o, do CPC (execução de honorários advocatícios). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução de honorários advocatícios, através da qual visa o ora agravante a satisfação do montante de R$ 2.919,58 (dois mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos) em face do recorrido (ID 254498786). Conforme consta, movida a execução, declinou o juízo a quo da competência, por entender ser a escolha do foro (Brasília/DF) "aleatória e desprovida de razoabilidade", configurando "abuso de direito”, do que decorreu o presente recurso. Sobre a questão posta, assim dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.” -g.n. Pelo que se infere, a legislação pertinente autoriza, dentre outras hipóteses, a propositura da execução no domicílio do exequente (quando o domicílio do executado seja incerto ou desconhecido) ou no foro de eleição (se previsto no título). Com efeito, em situações nas quais o exequente elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, podendo ser alterada caso o executado alegue preliminar de incompetência relativa. Contudo, no caso em análise, o Juízo a quo reputou abusiva a eleição do foro de Brasília, ainda que constante do título executivo, porquanto o executado tem domicílio em Estado diverso (Rio de Janeiro), além de o serviço jurídico ter sido prestado na mesma localidade. Sobre o ponto, a escolha abusiva e/ou aleatória do foro para propositura da ação autoriza a declinação da competência territorial, inclusive de ofício, nos termos do art. 63 do CPC, veja-se: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” -g.n. Nesse cenário processual, a eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada a abusividade, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a fundamentar a declinação de competência (relativa) de ofício. No caso concreto, todavia, inobstante as razões declinadas pelo Juízo a quo, não se constata a abusividade da eleição do foro de Brasília/DF para o ajuizamento da ação de execução de contrato de honorários. Isso porque, além de constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico (contrato de ID 254498788 da origem), o foro eleito guarda adequada pertinência com o domicílio (inclusive profissional, relacionado com o contrato de honorários executado na origem) de uma das partes: o exequente, o qual reside na SHIS QI 21, conjunto 11, casa 01, Lago Sul, Brasília – DF, consoante qualificação declinada na inicial (ID 254498786). Nesse raciocínio, se o instrumento foi assinado pela parte agravada, faz-se presumir a livre escolha do executado, sem que isso caracterize, em tese, abusividade. Acrescente-se também não se vislumbrar, nessa fase inicial da execução, qualquer prejuízo ao recorrido, até porque fez opção por escritório situado em Estado diverso de onde reside e, se for o caso, deverá alegar a abusividade após ser citado (art. 63, §4o, do CPC). Outrossim, não bastasse o foro eleito, consigne-se que, no caso concreto, o exequente fez prova de exaurimento das diligências para localizar o agravado no Estado do Rio de Janeiro (ID 254501096 - pág. 18, 34 e 37), razão pela qual cabível a aplicação do inciso III do art. 781 do CPC, já mencionado, o qual autoriza a propositura da ação no foro do exequente, quando " incerto ou desconhecido o domicílio do executado”. Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a matéria, resta afastada a suposta escolha aleatória/abusiva do foro. No mesmo sentido, precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. FORO ALEATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 33 DO STJ. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil define que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser processada no foro de domicílio do executado; no foro de eleição constante do título; no foro da situação dos bens a ela sujeitos; no lugar em que praticado o ato ou em que ocorrido o fato que deu origem ao título; no lugar onde for encontrado o executado ou no foro de domicílio do exequente (art. 781 do CPC). 1.1. Hipótese de competência territorial, e, portanto, relativa, em regra, declinação de competência depende da provocação da parte interessada (art. 917, V do CPC), passível de prorrogação (art. 65 do CPC). 2. A ação de execução foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília, domicílio da exequente. Por esta razão, afastada a aplicação do § 5o do art. 63 do CPC (“O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”). 2.1. Não configurada situação de escolha aleatória do foro para ajuizamento da demanda, prevalece a regra de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33 do STJ), reconhecimento que depende de provocação da parte interessada (art. 64 do CPC). 3. Recurso parcialmente conhecido e provido.” (Acórdão 2021925, 0703282-62.2025.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 12/08/2025) - g.n. “Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. SELEÇÃO ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito de competência em que se discute onde terá curso a ação de execução de título extrajudicial (contrato locatício), ajuizada por Noble House Empreendimentos Imobiliários LTDA. 2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo foi inicialmente distribuído à Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que declinou da competência à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, por entender pela escolha aleatória e injustificada do foro de Brasília/DF para processar a demanda executória, uma vez que não guardaria relação com o local do imóvel ou com o domicílio das rés ou da proprietária do imóvel; (ii) por seu turno, o e, Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga – DF suscitou o presente conflito de competência, em que afirma a validade do foro de eleição e a impossibilidade do declínio da competência de ofício, tendo em vista que ele não se revelaria manifestamente prejudicial do exercício da ampla defesa da parte executada, além de ser o foro do domicílio da parte exequente. 3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição do Foro de Brasília – DF para ajuizamento da demanda executória se revelaria aleatória a ponto de fundamentar o declínio de ofício da competência em favor do foro de Taguatinga - DF, para processar a execução de título extrajudicial (contrato de locação). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 5. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício. 6. No caso concreto não se constata a abusividade da eleição do foro de Brasília/DF para o ajuizamento da demanda executória, tendo em vista que a respectiva cláusula, além de constar em instrumento escrito (contrato de locação), guarda pertinência com o domicílio da parte exequente. IV. Dispositivo 7. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília – DF).” (Acórdão 2046004, 0730072-83.2025.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, DJe: 21/10/2025) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DOMICÍLIO DO EXECUTADO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM ESTADO DIVERSO. FORO DE ELEIÇÃO. SEDE DA EXEQUENTE NO DISTRITO FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. Acerca da competência territorial para propositura da Execução de Título Extrajudicial, a regra prevista no artigo 781, I, do CPC/15 dispõe que a ação “poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Ainda nos termos do inciso V, pode a execução ser proposta “no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”. 2. No caso concreto, não se entende abusiva a eleição do foro de Brasília/DF quando guarda relação com o domicílio do Exequente, com sede nesta Capital, ainda que o Executado resida em Estado diverso e o serviço tenha sido prestado naquela unidade da Federação. 3. A vulnerabilidade do Executado não pode ser presumida pelo julgador, necessitando da demonstração de flagrante dificuldade de acesso à justiça ou outro prejuízo, os quais devem ser alegados quando vier a se manifestar nos autos. 4. Na atualidade, sendo os processos eletrônicos, não se vislumbra de plano efetivo prejuízo ao Executado, até porque fez a contratação de escritório jurídico situado em Estado diverso do domicílio dele. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2045958, 0724541-16.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 26/09/2025) - g.n. Portanto, presentes os pressupostos para deferimento do pedido, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão à parte agravante, devendo ser concedida a medida requerida. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, a qual declinou da competência em favor do Juízo Cível do Rio de Janeiro, até o julgamento do mérito do presente recurso, mantendo o feito sob a jurisdição do juízo a quo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator